Tribunal: TJSP
Processo: 1012414-87.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação acidentária – Acidente típico do trabalho e doença do trabalho – Fratura do 1o quirodáctilo esquerdo e tendinopatia do ombro direito – Sentença de improcedência – Apelação do autor.

1. Sentença anterior anulada para apreciação do incidente de exibição de documentos e realização de vistoria ambiental - Documentos juntados ao autos – Vistoria ambiental realizada.

2.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação acidentária – Acidente típico do trabalho e doença do trabalho – Fratura do 1o quirodáctilo esquerdo e tendinopatia do ombro direito – Sentença de improcedência – Apelação do autor.

1. Sentença anterior anulada para apreciação do incidente de exibição de documentos e realização de vistoria ambiental - Documentos juntados ao autos – Vistoria ambiental realizada.

2. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada pelo laudo pericial em relação do polegar esquerdo em grau leve e em grau moderado com relação ao ombro direito – Necessidade de maior esforço para o desempenho da atividade habitual – Ausência de comprovação do nexo causal com relação às moléstias do ombro direito – Atestado de acidente de trabalho emitido pela empregadora com relação à fratura do polegar esquerdo – Concessão anterior de benefício acidentário pela autarquia – Nexo causal demonstrado – Auxílio-acidente devido com relação às moléstias que acometem o dedo esquerdo do autor.

3. Termo inicial – Art. 86, § 2o, da Lei n° 8.213/91 – Tema 862 do STJ – Prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede a propositura da ação.

4. Valores em atraso – Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810) até a entrada em vigor da EC no 113/2021, quando então incidirá unicamente a SELIC, conforme prevê o artigo 3o da emenda.

5. Honorários advocatícios – Art. 85, § 4o, II, do CPC – Fixação em liquidação, observada a sucumbência recursal e o que vier a ser decidido pelo STJ no tema 1105 acerca da aplicabilidade da súmula 111.

Sentença reformada. Apelação provida.